Tribunal: STF
Processo: ARE 1551359
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão 
da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,  
que, em 30.11.2023, negou provimento à apelação criminal interposta 
pelo Ministério Público estadual e manteve a sentença absolutória proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal do Tribunal do Júri e de Execução Criminal da comarca de Viamão/RS, no Processo n. 5010833-49.2019.8.21.0039/RS. O acórdão recorrido da Quarta Câmara Criminal do Tribunal estadual tem esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIME. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ARTIGO 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI 
Nº 10.826/2003. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PRECEDENTE DO STJ. ABSOLVIÇÃO MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO. 



    APENAS ‘FUNDADA SUSPEITA DE QUE ALGUÉM OCULTE CONSIGO ARMA PROIBIDA OU OBJETOS MENCIONADOS’ AUTORIZA BUSCA PESSOAL, NA EXATA DICÇÃO DO § 2º DO ART. 240 E DO ART. 244, AMBOS DO CPP (STJ, RHC 158.580/BA, SEXTA TURMA, MIN. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, J, EM 19/04/2022). 



    O QUE SE TEM, DO TEOR DAS PRÓPRIAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS, É QUE ESTAVAM EM VIA PÚBLICA QUANDO AVISTARAM O ACUSADO, QUE, AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA GUARNIÇÃO, TERIA FUGIDO EM DIREÇÃO A UMA RESIDÊNCIA. REALIZADA A PERSEGUIÇÃO E A ABORDAGEM, O RÉU FOI REVISTADO SENDO LOCALIZADO E A APREENDIDO, EM SUA CINTURA, UM REVOLVER MUNICIADO. EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIAS NAS NARRATIVAS DOS POLICIAIS ACERCA DA ABORDAGEM, SE OCORREU EM VIA PÚBLICA OU NO PÁTIO DA RESIDÊNCIA. 



    DE TODO MODO, NÃO PERCEPTÍVEL SITUAÇÃO DE ‘FUNDADA SUSPEITA’ APTA A VALIDAR A BUSCA PESSOAL, MACULADA ESTÁ A LEGALIDADE DO ATO, O QUE VICIA AS APREENSÕES E, POR CONSEQUÊNCIA, AFETA, NO CONTEXTO DOS AUTOS, O RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE DO DELITO. 



    VICIADAS TAIS PROVAS, MANTIDA A ABSOLVIÇÃO. 



    PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL, DEVIDO AO RECONHECIMENTO DE QUESTÃO PREJUDICIAL QUE AFETA A MATERIALIDADE DELITIVA. 



    RECURSO DESPROVIDO” (fls. 7-8, e-doc. 107).



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul foram rejeitados, por unanimidade, em 21.3.2024 
(e-doc. 124).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande 
do Sul alegou ter a Quarta Câmara Criminal do Tribunal estadual contrariado o inc. X do art. 5º e o § 5º do art. 144 da Constituição da República (e-doc. 132).



    Ressaltou que, “no caso, havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal afronta o artigo 5º, X, da Constituição Federal. Conforme elementos expressamente delineados no acórdão, a abordagem e revista foram motivadas por atitude suspeita, capaz de gerar desconfiança aos agentes policiais” (fl. 6, e-doc. 132).



    Afirmou que, “apesar de o acórdão citar controvérsia entre o depoimento dos policiais, certo é que, em declarações judiciais, são esperadas certas divergências, o que, inclusive, aponta para que a prova oral seja legítima e fidedigna, uma vez que impossível a agentes públicos, que laboram diuturnamente enfrentando a criminalidade, lembrem de mínimos detalhes de cada abordagem perpetrada” (fl. 7, e-doc. 132).  



    Sustentou que, “em situação semelhante ao posto em questão, decidiu o Supremo Tribunal Federal recentemente que é lícita a busca pessoal quando o indivíduo, de alguma maneira, tenta empreender fuga/deixar o local rapidamente” (fl. 7, e-doc. 132).



    Asseverou que, “de outro quadrante, conforme já destacado, o artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal atribui às Polícias Militares duas funções essenciais: o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. E, justamente no cumprimento de suas funções constitucionais, cabe, no Estado do Rio Grande do Sul, à Brigada Militar a repressão ao tráfico de entorpecentes; e uma das maneiras de fazê-lo é, precisamente, a realização de patrulhamento ostensivo nos pontos de tráfico conhecidos” (fl. 9, e-doc. 132).



    Argumentou que “os Policiais Militares realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico do município, quando avistaram o recorrido em atitude suspeita e, então, resolveram abordá-lo. Cabe destacar, ainda, que os Policiais Militares passam por um rigoroso treinamento, o qual os habilita a perceberem determinadas atitudes suspeitas que, para nós, pessoas leigas no assunto, passaria despercebido. Nesse contexto, sendo responsável o Estado pela manutenção da ordem e pela prevenção do cometimento de crimes, de forma alguma se mostra razoável exigir um grau tão elevado de certeza acerca do cometimento de algum crime para, só então, os agentes de segurança pública estarem legitimados a proceder à busca pessoal em determinado sujeito que se ache em atitude suspeita” (fl. 10, e-doc. 132).



    Pediu “seja admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, seja integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas” (fl. 12, e-doc. 132).



    3. Em 4.6.2024, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, inadmitiu o recurso interposto pelo Ministério Público estadual, pelos fundamentos de incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 deste Supremo Tribunal 
(e-doc. 142).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o Ministério Público estadual assinala que, “trata-se, pois, de tese jurídica em abstrato, de modo que não incide, evidentemente, o óbice do reexame de provas, até porque as balizas fáticas são incontroversas e estão explicitamente delineadas nos acórdão: ‘Segundo os policiais, estavam em via pública quando avistaram o acusado, que, ao perceber a aproximação da guarnição, teria fugido em direção a uma residência. Realizada a perseguição e a abordagem, o réu foi revistado, sendo localizado e apreendido, em sua cintura, um revólver municiado’” (fl. 3, 
e-doc. 155).



    Realça que “fica claro, ademais, que o debate proposto pelo Ministério Público – impossibilidade de ser decretada a ilicitude da prova em hipótese 
na qual havia fundada suspeita de situação de flagrante delito, embasada 
em elementos concretos que indicavam a necessidade da busca pessoal – tem natureza constitucional e prescinde de interpretação de legislação infraconstitucional” (fl. 3, e-doc. 155).



    Salienta que “o acórdão esposou equivocada interpretação acerca do conteúdo e extensão do artigo 5º, inciso X, e ao artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal, já que outorgou ao imputado demasiada proteção à intimidade e limitou excessivamente a função dos órgãos de segurança pública de policiamento ostensivo. (...) Não obstante, o Ministério Público opôs embargos de declaração no desiderato de provocar o órgão julgador a se manifestar sobre os elementos fáticos, os quais denotam, como dito, que ao se desprezarem as fundadas suspeitas para busca pessoal se conferiu indevida extensão ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal e se contrariou o artigo 144, parágrafo 5º da Constituição Federal mediante indevida limitação das atividades dos órgãos de segurança pública. (...) Desse modo, suscitada – tempestivamente – omissão relevante para a solução da controvérsia nos aclaratórios do Ministério Público, tem-se por satisfeito o prequestionamento” (fls. 4-6, e-doc. 155).



    Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário (fl. 7, 
e-doc. 155).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.  



    5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, referentes à incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 deste Supremo Tribunal, no agravo interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, pois os fatos e as razões apresentadas nas instâncias antecedentes são incontroversas, sendo caso de análise da higidez e validade jurídica de sua análise e conclusão judicial.



    Superam-se, assim, os óbices da decisão questionada, razão jurídica assiste ao agravante. 



    6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o reconhecimento de afronta da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ao inc. X do art. 5º e ao § 5º do art. 144 da Constituição da República, para que seja reformado o acórdão do Tribunal estadual e reconhecida a licitude da busca pessoal realizada no agravado e das provas colhidas pelos policiais na Ação Penal n. 5010833-49.2019.8.21.0039/RS.



    7. Em 27.7.2023, o juízo da Primeira Vara Criminal do Tribunal do Júri e de Execução Criminal da comarca de Viamão/RS absolveu o agravado, Robinson Mendonça Diehl, da acusação do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, sob o fundamento de ilicitude do ingresso dos policiais na residência do agravado e das provas obtidas, nestes termos:



    “ROBINSON MENDONÇA DIEHL (...) foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO como incurso nas sanções do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/06, em razão do seguinte fato:



    ‘Em 31 de janeiro de 2019, pelas 16h22min, na Av. Troia, nº 541, em Viamão/RS, o denunciado ROBINSON MENDONÇA DIEHL portava um revólver calibre 32, com numeração suprimida, municiado com 6 (seis) cartuchos de mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Na ocasião, a Policiais Militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos quando avistaram o denunciado, que, ao perceber a aproximação da guarnição, fugiu em direção a residência nº 542 e nela ingressando. 



    Realizado o acompanhamento e a abordagem, o denunciado foi revistado, sendo localizado e apreendido, em sua cintura, o revólver acima descrito, o qual estava municiado com cinco cartuchos do mesmo calibre. 



    A arma apreendida encontrava-se em plenas condições de uso e funcionamento, consoante Auto de Exame de Eficácia de Arma de Fogo’



    (...)



    Da preliminar de ilicitude da prova decorrente da violação do domicílio sem autorização judicial:



    A Defesa suscitou a nulidade do ingresso dos policiais no domicílio do réu e, como corolário lógico, a ilicitude da prova daí advinda, dada a ausência de consentimento do morador ou de autorização judicial, colacionando jurisprudência.



    Assiste razão à Defesa.



    Isso porque, ainda que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul tenha precedentes sobre a flexibilização da inviolabilidade do domicílio, as decisões são pautadas por depoimentos uníssonos dos agentes públicos, associados a circunstâncias de fundadas suspeitas ou abordagem em via pública.



    A prova testemunhal angariada no processo em epígrafe não foi uníssona quanto à abordagem em via pública, inclusive carece de fundadas suspeitas para o ingresso forçado no domicílio do réu, de modo que a apreensão da arma de fogo está maculada em razão da nulidade do ingresso forçado pelos agentes públicos, não podendo ser utilizada, nos termos do art. 157 do CPP.



    Assim sendo, acolho a preliminar. (...)



    A materialidade do fato restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, inquérito policial nº 502/2019/100461/A; laudos periciais nº 38384/2019 e 41926/2019 (evento 3, PROCJUDIC2, 
p. 39/44), bem como pela prova oral coligida nos autos.



    A autoria passa a ser analisada. (...)



    Quanto à prova testemunhal, Anderson Soares Casagrande, policial militar, relatou que a guarnição estava em patrulhamento pela região, momento em que o réu passou em uma motocicleta pela viatura e parou em frente à residência. Narrou que o acusado fez movimentos bruscos ao avistar a guarnição, com sinais corporais que iria correr para o interior do pátio, o que chamou a atenção do depoente. Em seguida, os policiais realizaram a abordagem e revista pessoal no réu, localizando em sua cintura um revólver, calibre .32, o qual justificou que comprou a arma para sua defesa. Negou conhecer o acusado de outras ocorrências. Salientou que o denunciado foi abordado no portão da residência, na calçada. Indagado, confirmou que Robinson passou de moto e, ao perceber que a viatura estava perto, tentou fugir, mas não conseguiu, então desceu da moto e correu em direção à residência, sendo abordado antes de entrar no pátio. Esclareceu que havia uma distância de 10 metros entre a moto e a casa do réu.



    Renata Alves Garcia da Silveira, policial militar, referiu que a guarnição estava em policiamento na Vila Augusta e, ao entrar na Rua Tróia, o réu estava chegando em sua residência. Disse que ao avistar a viatura, o acusado correu e entrou no pátio, atitude que chamou a atenção dos policiais. Narrou que abordaram Robinson e apreenderam uma arma de fogo que estava em sua cintura, devidamente municiada. Questionada, esclareceu que a abordagem ocorreu dentro do pátio da residência. (...)



    A alegação de que Robinson teria realizado manobras bruscas com a motocicleta após visualizar a guarnição, estacionado defronte à residência e ingressado correndo no pátio não constitui fundamento idôneo para o ingresso forçado, pois o comportamento, por si só, ainda que chame a atenção dos agentes públicos, é insuficiente para demonstrar a existência de flagrante delito, especialmente pelo fato de os policiais militares não terem indicado outras circunstâncias, tais como ordem de parada, volume incomum na cintura ou mudança radical de direção.



    Dessa forma, verifica-se que a materialidade e autoria delitiva estavam substancialmente erigidas nos elementos angariados na fase policial, de sorte que, reconhecida a nulidade do ingresso forçado no domicílio do réu e, como corolário lógico, das provas daí advindas, embora tal nulidade não macule a ação penal, culminou a inexistência de lastro probatório robusto para a condenação” (fls. 1-3, e-doc. 69).



     



    8. Em 30.11.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 5010833-49.2019.8.21.0039/RS, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público estadual e manteve a absolvição do agravado, assentando a ilicitude na busca pessoal realizada pelos policiais no agravado. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relator o Desembargador Jayme Weingartner Neto:



    “No caso, é de ser mantida a absolvição, porém com fundamento diverso, com base no reconhecimento da ilicitude da prova obtida na busca pessoal em face da ausência de fundada suspeita a justificar a medida. (...)



    Segundo os policiais, estavam em via pública quando avistaram o acusado, que, ao perceber a aproximação da guarnição, teria fugido em direção a uma residência. Realizada a perseguição e a abordagem, o réu foi revistado, sendo localizado e apreendido, em sua cintura, um revólver municiado. (...)



    O policial Anderson, em juízo, disse que o réu passou de moto e, quando viu que a viatura, tentou fugir, mas não conseguiu, então desceu da moto e correu em direção à residência, sendo abordado antes de entrar no pátio.



    A policial Renata, em juízo, disse que ao avistar a viatura, o acusado correu e entrou no pátio da residência. Ainda, narrou que a abordagem aconteceu dentro do pátio da residência.



    Observa-se que os policiais apresentaram versões distintas acerca das circunstâncias da abordagem e, do contexto de suas narrativas, é de ser declarada a nulidade, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal, pois a apreensão se deu em busca pessoal sem autorização judicial e sob ausência de fundada suspeita de posse de corpo de delito ou dentro da residência, também sem autorização judicial e sob ausência de fundadas razões a autorizar o ingresso. (...)



    E um passo foi dado neste sentido, em julgado da Sexta Turma do STJ, relatoria do Min. Rogerio Schietti Cruz. O precedente aponta diretrizes para validar a busca pessoal sem mandado judicial, estabelecendo que a ‘fundada suspeita de posse de corpo de delito’ seja aferida com base em elementos concretos e anteriores à diligência. O ponto central do precedente é uma nova e criteriosa abordagem sobre a repetida fórmula, em depoimentos judiciais (e até na presente denúncia), de que o sujeito estava em atitude suspeita, no intuito de ‘evitar o uso excessivo desse expediente’, ‘garantir a sindicabilidade da abordagem’ e evitar busca pessoal arbitrária ou enviesada por discriminação. (...)



    No caso, além da divergência de versões apresentadas pelos policiais, não há menção a qualquer elemento externalizado em atos concretos. Nada de específico até então. Porém, ainda assim, o réu foi abordado e revistado. Andar de moto e fazer movimentação bruscas ao avistar a guarnição, não substancia, por si e ‘a priori’, fundada suspeita de posse de arma ou de objeto ilícito, tampouco constitui elemento ‘ex ante’ de flagrante dentro da residência a permitir o ingresso sem autorização ou mandado judicial. Tanto que, em 
áreas ‘nobres’ da cidade, nem se cogitaria abordar pessoas em 
tais circunstâncias a indicar, na linha de precedente, enviesamento/seletividade da persecução penal. (...)



    Viciadas tais provas, mantida a absolvição.



    O mérito recursal está prejudicado devido ao reconhecimento da questão prejudicial referente à ilegalidade da prova obtida na busca pessoal, de modo que afetada a materialidade do delito” (fls. 2-5, 
e-doc. 107).



    9. Pela conclusão das instâncias ordinárias, tem-se que, pelo quadro fático da espécie vertente, na busca pessoal realizada, os policiais apreenderam “um revólver calibre 32, com numeração suprimida, municiado com 6 (seis) cartuchos de mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (fl. 1, e-doc. 69).



    10. No depoimento prestado em juízo, o policial militar Anderson Soares Casagrande relatou que “a guarnição estava em patrulhamento pela região, momento em que o réu passou em uma motocicleta pela viatura e parou em frente à residência. Narrou que o acusado fez movimentos bruscos ao avistar a guarnição, com sinais corporais que iria correr para o interior do pátio, o que chamou a atenção do depoente. Em seguida, os policiais realizaram a abordagem e revista pessoal no réu, localizando em sua cintura um revólver, calibre .32, o qual justificou que comprou a arma para sua defesa” e “confirmou que Robinson passou de moto e, ao perceber que a viatura estava perto, tentou fugir, mas não conseguiu, então desceu da moto e correu em direção à residência, sendo abordado antes de entrar no pátio” (fl. 3, e-doc. 69). No mesmo sentido, a policial Renata Alves Garcia da Silveira declarou que “a guarnição estava em policiamento na Vila Augusta e, ao entrar na Rua Tróia, o réu estava chegando em sua residência. Disse que ao avistar a viatura, o acusado correu e entrou no pátio, atitude que chamou a atenção dos policiais. Narrou que abordaram Robinson e apreenderam uma arma de fogo que estava em sua cintura, devidamente municiada” (fl. 3, e-doc. 69).



    11. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    12. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    Na espécie vertente, as fundadas razões para a busca pessoal do agravado foram identificadas quando os policiais que atuaram no caso perceberam que o agravado, ao passar pela viatura policial e parar em frente à residência, realizou movimentos indicativos de que tentava fugir, tendo sido alcançado pelos policiais em frente ao pátio da residência. Na busca, foi encontrada uma arma de fogo com numeração suprimida e munições na cintura do agravado, o que comprova o acerto da avaliação feita pelos policiais. No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA RESTABELECER A CONDENAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. X DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA ABORDAGEM E DAS PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.520.740-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).



    “PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA.AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    3. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    5. O A atitude suspeita do acusado, que tentou fugir ao perceber a presença dos policiais que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidencia a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de ‘20 porções de cocaína’ em poder do agravante, além de ‘mais de 200 porções de cocaína e mais de 200 porções de maconha, divididas em malotes, prontos para a venda’ escondidos no ponto de tráfico. (...)



    6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento. (...)” (ARE n. 1.522.582-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Nulidade de provas. Alegada ilicitude de busca pessoal e domiciliar. Não ocorrência. Existência de fundada suspeita apta a justificar a atuação policial. Decisão recorrida amparada em entendimento consolidado da Corte. Regimental não provido. (...)



      2. Sobre a abordagem policial em via pública, anoto que a Suprema Corte já teve oportunidade de reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal: ‘Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública’ (RHC 
nº 229.514-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/10/23). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.493.272-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.8.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (...)



    3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE n. 1.467.500-AgR-terceiro, de minha relatoria, Redator para o Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.4.2024).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. (...)



    3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 



    4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. (...)



    6. Agravo improvido” (RHC n. 229.514-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.10.2023).



    A busca pessoal, na espécie, está, portanto, em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º e no § 5º do art. 144 da Constituição da República.



    13. Com os dados constantes neste processo, não se comprova ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para a abordagem do agravado e da busca pessoal efetuada foram devidamente justificadas e delas resultaram apreensão de arma de fogo com numeração suprimida e munições.



    14. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão prolatado pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul na Apelação Criminal n. 5010833-49.2019.8.21.0039/RS e considerar válidas as provas obtidas pela autoridade policial, que deram origem à Ação Penal n. 5010833-49.2019.8.21.0039/RS.



    Restitua-se o processo ao juízo da Primeira Vara Criminal 
do Tribunal do Júri e de Execução Criminal da comarca de 
Viamão/RS, para que profira nova sentença na Ação Penal n. 5010833-49.2019.8.21.0039/RS, analisando os demais temas postos a exame, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Oficie-se, de imediato, ao Desembargador Jayme Weingartner Neto, da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul, Relator da Apelação Criminal n. 5010833-49.2019.8.21.0039/RS, e ao juízo da Primeira Vara Criminal do Tribunal do Júri e de Execução Criminal da comarca de Viamão/RS (Ação Penal n. 5010833-49.2019.8.21.0039/RS), para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de maio de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora